Tribunal: TJDFT
Processo: 0734326-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734326-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DE CASTRO FERREIRA, ISABELA JOANA DE OLIVEIRA FERREIRA AGRAVADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Edson de Castro Ferreira e Isabela Joana de Oliveira Ferreira pretendem a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido para que fosse feita a penhora de crédito cobrado pela ora executada/agravada, nos autos do Processo no 0026938-50.2016.8.07.0018, em curso perante a 8a Vara da Fazenda Pública, diretamente em face da executada daquele feito, a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap. Os agravantes alegam que a ora executada/agravada utiliza diversos artifícios para não pagar seus débitos. Sustentam que, nos autos do Processo no 0026938-50.2016.8.07.0018, que tramitou em primeira instância na 8a Vara da Fazenda Pública, foi reconhecido, por decisão já transitada em julgado, que a ora executada/agravada é credora, em face da Terracap, da importância de R$ 2.646.973,21. Aduzem que a recorrida, ao invés de promover o cumprimento de sentença, tenta receber o seu crédito de outras maneiras, por exemplo, fazendo proposta de compensação desse crédito com outros débitos que possui perante a empresa pública referida, frustrando a possibilidade de seus credores requererem a penhora de valores no rosto dos autos. Argumentam que, por esses motivos, se afigura cabível a penhora de valores diretamente junto à Terracap, com fundamento no art. 855 e seguintes, do CPC. Registram que o art. 139, inciso IV, do CPC, permite que o magistrado utilize medidas executivas atípicas, com o intuito de obter a satisfação do direito do credor. Ao final, pugnam pela reforma da decisão agravada, com imediata antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Na hipótese vertente, o agravante não chegou a expor, com base em dados objetivos, qual a situação de risco que estaria a demandar provimento jurisdicional positivo e imediato do Relator. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "a decisão agravada acarretará lesão grave e de difícil reparação" – o que no caso em exame também não aconteceu. Além disso, também não se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Em primeira análise, não se mostra possível a penhora de bens ou valores diretamente em face da Terracap, pessoa que não integrou o presente processo, ainda que esta seja devedora do executado em outro processo. O que é possível, em princípio, como consignado na decisão agravada, é a utilização da penhora no rosto dos autos do Processo no 0026938-50.2016.8.07.0018, em que a ora executada/agravada obteve o reconhecimento do direito de crédito em face da Terracap. Isso é o suficiente para reconhecer a ausência da probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de novembro de 2022 15:34:38. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator